Tribunal: TJSP
Processo: 1001684-56.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Obrigação de fazer. Baixa de reserva de domínio sobre o bem dado em garantia de empréstimo. Contrato de confissão de dívida. Sentença de procedência. Revelia. Alegação de nulidade de citação. Reconhecimento. Citação postal. Carta de citação entregue no endereço do instrumento contratual. Endereço diverso constante da JUCESP e Receita Federal. Nulidade. Recurso provido.
Embora assinado o aviso de

Ementa:
Obrigação de fazer. Baixa de reserva de domínio sobre o bem dado em garantia de empréstimo. Contrato de confissão de dívida. Sentença de procedência. Revelia. Alegação de nulidade de citação. Reconhecimento. Citação postal. Carta de citação entregue no endereço do instrumento contratual. Endereço diverso constante da JUCESP e Receita Federal. Nulidade. Recurso provido.
Embora assinado o aviso de recebimento, consta endereço diverso no registro da JUCESP e na Receita Federal, bem como há contrato de locação, o que invalida a citação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175106
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001684-56.2019.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante/apelado
BOSELLI E MOREIRA C E INCORPORACAOES LTDA, é apelado/apelante RCJ
ADMNISTRACAO DE BENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001684-56.2019.8.26.0428 -Voto no 42323
2
COMARCA: Paulínia – 2a Vara – Juíza Marta Brandão Pistelli
APTE. : Boselli e Moreira C e Incorporações Ltda.
APDA. : RCJ Administração de Bens Ltda.
VOTO No 42.323
EMENTA: Obrigação de fazer. Baixa de reserva de
domínio sobre o bem dado em garantia de empréstimo.
Contrato de confissão de dívida. Sentença de procedência.
Revelia. Alegação de nulidade de citação. Reconhecimento.
Citação postal. Carta de citação entregue no endereço do
instrumento contratual. Endereço diverso constante da
JUCESP e Receita Federal. Nulidade. Recurso provido.
Embora assinado o aviso de recebimento, consta endereço diverso no
registro da JUCESP e na Receita Federal, bem como há contrato de
locação, o que invalida a citação.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 86/88, com
embargos apreciados (fls. 122/123) e que julgou procedente a ação para determinar a baixa
da reserva de domínio, com condenação no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Alega a ré que a citação é nula, pois, desde 23.08.2018 atualizou o
novo endereço na JUCESP e a ação foi ajuizada em 23.04.2019, além de alteração na
Receita Federal e a apelada tinha meios de tomar conhecimento do novo endereço. Cita
julgado. Aduz que a autora tirou fotografias focadas em uma das duas portas existentes no
prédio e informa que atualmente no endereço está a empresa Maxihair, mas o que importa
é que o endereço diligenciado de fato não é o oficial bem antes do ajuizamento da ação.
Consigna que realmente atua no ramo imobiliário e traz prova do alegado, inclusive
balanço contábil. Aponta que locou o piso inferior da Rua dos Contabilistas 21, em
20.07.2018, que na época era de propriedade de um dos sócios, bem como providenciou a
alteração no contrato social e o registrou, tendo locado o piso superior ao salão Maxihair.
Também alega que os sócios tem outras atividades e que o endereço é de conhecimento da
autora (local de reuniões). Aponta o art. 280 do CPC. Discorda do valor dado à causa,
diante do montante da garantia. Pretende a extinção sem resolução de mérito e afirma que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001684-56.2019.8.26.0428 -Voto no 42323
3
contrato não foi quitado, indicando o valor reconhecido como pago e o valor do negócio,
com tabela de pagamentos, frisando a validade do contrato e pretendendo a aplicação de
penalidade por litigância de má-fé.
Recurso tempestivo, com preparo.
Nas contrarrazões, a autora aponta a irregularidade da representação
processual. Aduz que demonstrou que no endereço indicado pela ré está estabelecido um
salão de beleza e antes, até 10.2018, funcionava uma casa de jogos, indicando a certidão
da JUCESP do salão. Considera inovação a juntada de documentos de fls. 155/195,
apontando que somente agora veio à baila a informação de que funciona nos fundos do
endereço, bem como o contrato de locação não tem firma reconhecida, enquanto aquele do
salão possui (fls. 183/186 - 10.08.2018). Afirma que o cadastro da pessoa jurídica não
possui complemento no endereço. Assevera que a empresa não opera conforme seu objeto
social e sim como banco, informalmente, emprestando dinheiro a juros exorbitantes.
Indaga sobre como a ré conseguiu alterar o endereço em logradouro ocupado por outra
empresa.
Os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Não há como conferir validade ao ato citatório. Embora não tenha
objeção ou ressalva pela pessoa que recebeu a carta de citação no endereço indicado no
contrato de confissão de dívida entre as partes, foi apresentado instrumento particular de
alteração do contrato social, com registro da JUCESP de 11.06.2019 (fl. 93), bem como a
ficha com alteração de endereço em 23.08.2018 para a Rua dos Contabilistas 21.
Ademais, a ré trouxe esclarecimento sobre a ocupação de outras
empresas no endereço indicado. Inclusive o contrato de locação, que não possui
reconhecimento de firma pois é locador o sócio da empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001684-56.2019.8.26.0428 -Voto no 42323
4
Este Tribunal reiteradamente reconhece a validade da citação postal
de pessoa jurídica, recebida no endereço do destinatário e desde que não conste qualquer
ressalva. Mas, o ato sujeito a registro deve ser oposto a terceiro, a contrario sensu do art.
1154 do CC.
Diante desses elementos, o ato não pode ser validado. Nestes
moldes, a sentença é anulada para prosseguimento e abertura de prazo de defesa.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso para anular a sentença e
determinar o prosseguimento.
KIOITSI CHICUTA
Relator